Tribunal: TJSP
Processo: 2188735-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de cumprimento de sentença – Avaliação de imóvel – Homologação do laudo pericial – Existência de ônus sobre o imóvel sem demonstração do impacto em seu valor de venda – Decisão mantida - Agravo não provido.